Tribunal: TJPA
Processo: 0808193-33.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0808193-33.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GERPHESON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR DISPARO DE ALARME DE CELULAR. PERMANÊNCIA NO CARGO MEDIANTE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu tutela provisória recursal para suspender os efeitos de sentença excludente de candidato em concurso público, permitindo sua permanência como 2º Tenente da Polícia Militar até julgamento de apelação.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar a permanência do candidato em cargo público, diante de eliminação considerada desproporcional e sem indício de fraude.

III. Razões de decidir.

3. A eliminação decorreu de alarme disparado em celular durante exame psicológico, sem prova de dolo ou má-fé do candidato.

4. O candidato concluiu todas as etapas do certame, inclusive o Curso de Formação, e já exercia o cargo de 2º Tenente, configurando risco de dano irreparável.

5. O Judiciário pode intervir no mérito administrativo quando evidenciada desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta do ato.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exclusão de candidato em concurso público quando a eliminação se mostrar desproporcional e sem demonstração de má-fé. 2. A permanência no cargo resguarda a segurança jurídica e o interesse público, quando já concluído o curso de formação e iniciada a atuação funcional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.012, § 3º, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.098.419-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2019.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de julho a quatro de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que concedeu TUTELA PROCISÓRIA RECURSAL aforada por
GERPHESON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES visando à atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos da Ação Anulatória, proc. nº 0813742-45.2021.8.14.0006, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR SUPOSTO USO DE APARELHO CELULAR DURANTE EXAME PSICOLÓGICO. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PROMOÇÃO À PATENTE DE 2º TENENTE. PERMANÊNCIA NO CARGO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PLEITO DEFERIDO.

I. Caso em exame.

1. Pedido de tutela antecipada antecedente para atribuir efeito suspensivo ativo a apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender os efeitos da sentença que determinou a exclusão do candidato da corporação policial, garantindo-lhe a permanência no cargo até o julgamento definitivo do recurso de apelação.

III. Razões de decidir.

3. A eliminação do candidato decorreu do disparo do alarme de um celular durante exame psicológico, sem que tenha sido demonstrado dolo ou intenção de fraude.

4. O candidato concluiu o Curso de Formação e foi promovido a 2º Tenente, o que reforça a desproporcionalidade da exclusão.

5. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano grave, uma vez que a exclusão causaria prejuízos irreversíveis à carreira do autor.

IV. Dispositivo e tese.

6. Pedido de tutela antecipada deferido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela antecipada antecedente para suspender os efeitos de sentença excludente de candidato aprovado e promovido em concurso público, quando a eliminação se revela desproporcional e ausente de má-fé. 2. A permanência do servidor militar no cargo até o julgamento da apelação resguarda a segurança jurídica e a razoabilidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.012, § 3º, I; RITJEPA, art. 282, § 5º.

Em suas razões (id. 26656083, págs. 1/10), defende o recorrente que a decisão ora impugnada interferiu em etapa de avaliação de concurso público, argumentando que o próprio agravado afirma que na fase de avaliação psicológica em concurso para admissão ao Curso de Formação a que se submeteu seu aparelho celular emitiu ruído.

Afirma que a eliminação do recorrido se deu por força de disposições editalícias.

Alude que o retorno do agravado às fileiras da Corporação enseja prejuízo ao erário, dado o efeito multiplicador, conforme doutrinas que menciona.

Apresenta fundamentos a respeito da impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora impugnada com a reforma da decisão.

Em suas contrarrazões (id. 27897774, págs. 1/8), o agravado postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que concedeu Tutela Provisória Antecedente requerida por Gerpheson Cristian do Nascimento Rodrigues, sendo atribuído efeito suspensivo à apelação interposta em ação ordinária para que o recorrido permaneça nos quadros da Polícia Militar até a apreciação do recurso.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restaram assentados na decisão ora impugnada os requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de demora. No que diz respeito ao primeiro requisito, foi considerado que o ato de eliminação do recorrido em etapa de avaliação psicológica no certame 1º/CFO/PMPA/SEPLAD pelo disparo de alarme em aparelho celular se mostrou desproporcional, uma vez que não houve indicativo ou demonstração de fraude.

Por sua vez, o perigo da demora no provimento jurisdicional reside no fato de que o agravado já realizou a etapa de formação, estando atualmente no posto de 2º Segundo Tenente da Polícia Militar. Assim, a não concessão da medida importaria em sua eliminação dos quadros da Corporação.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Cuida-se de pedido de tutela antecipada em apelação, arrimado nos artigos 299, parágrafo único, 300, 932, II, 1.012, § 3º, I, todos do CPC, formulada por Gerpheson Cristian do Nascimento Rodrigues com vistas à obtenção de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação Anulatória nº 0813742-45.2021.8.14.0006, garantindo-se a sua permanência nos quadros da Polícia Militar do Estado até o julgamento do recurso.

O exame do pedido deduzido se restringe à verificação da probabilidade do provimento do recurso, bem como do perigo de dano inevitável ou de difícil reparação diante da iminência de cumprimento da sentença proferida em desfavor do requerente.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame dos autos da ação originária que o

requerente se submeteu ao concurso público destinado ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (CFO), regido pelo Edital nº 1/CFO/PMPA/SEPLAD. Ocorre que, durante a etapa de avaliação psicológica, ocorrida em 1º/8/2021, houve o disparo de alarme de celular, sendo que, na ocasião, o fiscal da prova o advertiu para que o aparelho fosse guardado, prosseguindo o exame normalmente.

Entretanto, o nome do suplicante não apareceu no Edital nº 25/CFO/PMPA/SEPLAD, de 23 de setembro de 2021, como aprovado e que, ao interpor recurso, foi informado pela Banca Examinadora que a sua eliminação se deu em razão do disparo do alarme de seu celular aquando da realização do exame psicológico, circunstância essa que, segundo o item 9.8 do edital constitui causa de eliminação automática do candidato.

Vale destacar que não há nos autos qualquer indicativo de que o fato motivador da eliminação do suplicante, disparo de alarme, tenha sido praticado com o intuito de fraudar o concurso e que a ocorrência ensejaria qualquer benefício ao suplicante. Nesse caso, neste exame primeiro, afigura-se desproporcional e desarrazoado o ato de sua exclusão do concurso, sobretudo pelo fato de ter realizado com êxito as demais etapas e estar atualmente no posto de 2º (segundo) Tenente.

Nesse diapasão, diviso presente a probabilidade do direito, na medida em que o ato administrativo de eliminação do suplicante não observou, conforme se conclui inicialmente, o princípio da razoabilidade. Por outro lado, o perigo de lesão grave se mostra presente na medida em que a não concessão da medida importará no seu desligamento da Corporação, causando-lhe inúmeros prejuízos.”

Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou ser possível a intervenção do Judiciário para realizar o controle de legalidade dos atos administrativos contrários às cláusulas do edital de concurso público em andamento, quando abusivos ou manifestamente ilegais, sem que haja ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Nesse sentido, o ARE n. 1.098.419-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2019.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/08/2025